Tribunal: TJSP
Processo: 1500349-21.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher – Materialidade e autoria demonstradas, assim como a tipicidade – Inviabilidade de se reconhecer a legítima defesa – Não comprovação de seus requisitos – Ausência de agressão contra o acusado – Pena bem dosada – Mantido a agravante da reincidência e, por conta disso, o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500349-21.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante DIEGO
RIBEIRO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-21.2018.8.26.0123 -Voto no 18.787 d
2
Apelação: Autos no 1500349-21.2018.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito 2a Vara
Apelante: Diego Ribeiro Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18787
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica
contra a mulher Materialidade e autoria demonstradas,
assim como a tipicidade Inviabilidade de se reconhecer a
legítima defesa Não comprovação de seus requisitos
Ausência de agressão contra o acusado Pena bem dosada
Mantido a agravante da reincidência e, por conta disso, o
regime inicial semiaberto.
DIEGO RIBEIRO ROSA foi condenado
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Capão Bonito às penas
de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao disposto no art. 129, §9o, do Código Penal (fls.
96/102).
Inconformada, a Defesa pleiteou a absolvição
do acusado, seja por atipicidade da conduta, seja pelo reconhecimento de que
ele agiu em legítima defesa (fls. 116/119).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 123/124), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
138/143).
É o relatório.
Diego foi condenado porque, no dia 19 de
junho de 2.018, por volta das 23h, na Avenida Santos Dumont, no 1741,
fundos, Bela Vista, na cidade e comarca de Capão Bonito, teria ofendido a
integridade física de Joseline Alves Delfino, no âmbito de violência doméstica
e familiar contra a mulher, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade foi comprovada mediante o
boletim de ocorrência (fls. 02/03), o laudo pericial (fls. 12/13) e a prova oral
colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-21.2018.8.26.0123 -Voto no 18.787 d
3
A condenação lançada é inconteste.
Com efeito, a vítima, em solo policial,
afirmou que teve um relacionamento amoroso com Diego que durou mais ou
menos um ano e seis meses, bem como que está tentando se afastar, mas ele
não aceita o fim. Aduziu querer se separar porque o réu está constantemente
bêbado, apresentando um comportamento agressivo. Na data dos fatos, o
acusado foi em sua casa alcoolizado e muito irritado, razão pela qual pediu a
ele que fosse embora. O apelante se recusou e chegou a lhe dar dois
empurrões. Disse que pegou uma pedra para se defender, mas Diego
conseguiu pegar a pedra de sua mão, a arrastou pelos cabelos e a agrediu com
a pedra, desferindo golpes em sua cabeça. Logo depois, ele saiu correndo.
Asseverou não ter testemunhas dos fatos, sendo que depois da fuga do réu,
telefonou para seu tio, que a levou até a polícia e também até a Santa Casa,
sendo que o ferimento na cabeça levou quatro pontos (fl. 05).
Em juízo, relatou que, no dia do ocorrido,
estava em casa quando o réu chegou bêbado. Disse que já não estavam mais
juntos e que ele queria conversar. Afirmou que não queria conversar e pegou
uma pedra para acertar no réu, mas ele a tomou de sua mão e a agrediu. O
apelante acertou a sua cabeça, tendo sido preciso tomar quatro pontos no
ferimento. Asseverou que o réu entrou no quintal pelo portão que estava
apenas encostado. Acrescentou que a discussão começou no quintal, tendo
pedido a ele que fosse embora. Foi empurrada por Diego antes de pegar a
pedra. Admitiu que o empurrou porque queria que ela saísse de sua casa. Ele
tomou a pedra de sua mão e bateu na sua cabeça, saindo correndo em
seguida. Suas filhas pediram ajuda para um tio. Não houve mais problemas
depois dos fatos. Negou que as filhas tenham presenciado a agressão. Disse
que o réu estava alcoolizado pelo jeito como falava e por ter sentido o cheiro
de cerveja (mídia audiovisual depositada em cartório).
O acusado, na fase administrativa, optou por
permanecer em silêncio (fl. 11). Não compareceu, contudo, à audiência de
instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 95).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não há
dúvidas sobre a autoria. Os relatos da vítima são harmônicos e coesos, sendo
corroborados pelo laudo de fls. 12/13, o qual descreve as lesões sofridas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500349-21.2018.8.26.0123 -Voto no 18.787 d
4
compatíveis com a narrativa da ofendida. Ressalte-se que, em crimes que
envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece
especial relevo. Da análise dos elementos probatórios colhidos, restou clara a
ocorrência do fato típico imputado ao acusado.
Nessa linha, ainda, a Defesa não conseguiu
demonstrar a ocorrência da legítima defesa. Foi o próprio réu quem entrou na
casa da vítima e se negava a sair, sendo que ele não sofreu qualquer agressão.
Pelo contrário, a vítima armou-se com uma pedra para, com receio do
acusado, se defender, sendo que apenas empurrou o acusado para que ele
saísse de seu imóvel. Inviável, portanto, o reconhecimento de legítima defesa
em favor do apelante.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação.
Em relação à dosimetria, a r. sentença não
comporta qualquer reparo.
A pena-base foi mantida no piso, tendo sido
corretamente elevada, na segunda etapa, no patamar de 1/6 (um sexto), em
razão da agravante da reincidência. Não houve a aplicação de quaisquer
minorantes ou majorantes. Bem fixada, portanto, a reprimenda.
Mantenho o regime semiaberto, diante da
reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
Não há possibilidade de substituição da
reprimenda por pena restritiva de direitos, tendo em vista se tratar de crime
praticado com violência contra a pessoa, conforme óbice expresso do artigo
44, inciso I, do Código Penal, confirmado pela Súmula 588 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator